Tribunal: STF
Processo: RE 593430
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CRIAÇÃO POSTERIOR DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – RESTRIÇÃO – DISCRICIONARIEDADE. No julgamento dos Embargos de Declaração nos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários nº 602.867, nº 607.590 e nº 633.341, todos da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso e relativos ao mesmo concurso objeto do extraordinário, a Primeira Turma reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados além do número de vagas inicialmente previsto no edital para os cargos criados pela Lei nº 10.842/2004, considerada a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que restringiu a discricionariedade da Administração neste caso.